Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703009-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AC DIAS PRESENTES LTDA, ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS, CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de AC DIAS PRESENTES LTDA – EPP E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 259534663) que, na cumprimento de sentença n. 0722303-02.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelos Executados e determinou o desbloqueio do valor constrito via SISBAJUD, reconhecendo a natureza impenhorável da quantia, nos termos da decisão agravada (ID 259534663). Na petição recursal, o Agravante alega probabilidade do direito ao sustentar que é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial. Argumenta também perigo de dano, afirmando que a execução tende a se prolongar indefinidamente sem a manutenção da penhora. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Consta do recurso que o preparo seria juntado posteriormente, o que não supre a exigência legal. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2026 15:54:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador